Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-79.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-79.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SECIR SINDICADO DOS COMERCIARIOS DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

APELADO: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO PELO PRIMEVO DA AUSÊNCIA PROVAS ROBUSTAS DOS EXCESSOS COMETIDOS PELOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelos Réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, fixada em R$ 15.000,00, com deferimento de direito de resposta, em razão de manifestação sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação realizada pelos réus extrapolou os limites do exercício regular do direito de expressão, causando abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, e se há nos autos prova suficiente para justificar a condenação por danos morais e direito de resposta.

III. Razões de decidir

3. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de prejuízo à sua honra objetiva – o que não foi provado.

4. A autora não produziu provas documentais ou testemunhais, que comprovassem os próprios excessos ou ofensas alegados na peça incoativa.

5. A própria sentença reconhece a ausência de provas robustas quanto aos fatos narrados na inicial, como bloqueio da loja, expulsão de clientes e tentativa de agressão.

6. Não se presume a existência das alegadas ofensas, fato que que constitui ônus da prova do postulante (art. 373, I, do CPC). Sequer é viável exigir dos Réus a prova de fato negativo, por exemplo, relacionado a inexistência de excessos.

7. A manifestação sindical, sem demonstração de abuso, configura exercício regular do direito de expressão.

8. Ausente prova de ato ilícito e de dano efetivo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.